Tribunal: TJBA
Processo: 8027288-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027288-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: J. C. C. N. e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ADOLESCENTE TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DE NOME DEFERIDA. GÊNERO INDEFERIDO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por adolescente transgênero, assistida por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de retificação de registro civil, deferindo a alteração do prenome para o feminino, mas indeferindo a modificação do gênero. A apelante sustenta vivência consolidada como pessoa do gênero feminino, invoca direito à autodeterminação de gênero e requer a adequação do campo “sexo” em seu assento de nascimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa à alteração do gênero da adolescente, mesmo diante da retificação do prenome, configura violação de seus direitos fundamentais; (ii) verificar se a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, especialmente quanto à oitiva da adolescente e à ausência de laudo técnico, ensejando nulidade por error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identidade de gênero constitui expressão dos direitos da personalidade, com respaldo constitucional (CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X) e infraconstitucional (CC, arts. 11 a 21), devendo ser protegida pelo ordenamento jurídico. 4. O STF, na ADI 4.275/DF, reconhece o direito à alteração do prenome e do gênero no registro civil, independentemente de procedimentos médicos, como expressão do princípio da autodeterminação de gênero. 5. A alteração do gênero de adolescentes, contudo, exige abordagem interdisciplinar e cognição exauriente, dada a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento e a necessidade de avaliação do grau de maturidade e estabilidade da identidade de gênero. 6. A ausência de oitiva da adolescente e de laudo técnico especializado compromete a formação de juízo seguro quanto à consolidação de sua identidade de gênero, configurando deficiência instrutória relevante. 7. O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória, viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando error in procedendo e ensejando a anulação da sentença. 8. A devolutividade da apelação permite ao Tribunal reconhecer, de ofício, nulidades processuais fundadas em questões de ordem pública. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8027288-89.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante J. C. C. N. e outros e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)